Tribunal: STF
Processo: RE 95855
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-10-18
Data de publicação: 1983-10-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. ATIPICIDADE PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DECISÃO
QUE, CONSIDEROU ATIPICO O FATO DESCRITO NA DENUNCIA, DETERMINANDO O
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL, NÃO OFENDEU AO DISPOSTO NO ART-153,
PAR-4., DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.